Tribunal: TJBA
Processo: 0091939-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091939-05.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, FABIO HENRIQUE BARBOSA FRAGA

APELADO: NOELIA MARIA SANTOS BULHOES

Advogado(s)
:
LUCIO MOURA SARNO, MARSELLE REIS SANTOS PIAGGIO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVIDO O PAGAMENTO DOS EXPURGOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA.
PRECEDENTE DO STJ (AgInt no AgInt no REsp 1749783). JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 406, CC/2002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL RELATIVO À NUMERAÇÃO DA CONTA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091939-05.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada NOELIA MARIA SANTOS BULHOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.